Tribunal: TCU
Processo: 005.892/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil exarados pela Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil integrantes deste processo, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 determinar à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI (CNPJ 29.979.036/0214-90) que promova revisão da pensão civil instituída por Tulio Fortes Lustosa (CPF XXX.504.363-XX) em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 (relatora Ministra Ana Arraes) e 1.293/2018 (relator Ministro Vita do Rego), ambos do Plenário, e encaminhe, no prazo de sessenta dias, o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para apreciação deste Tribunal; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina/PI, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.